Tribunal: TJSP
Processo: 1041546-38.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Atraso de voo que acarretou a perda de viagem de trem contratada para o trecho final, e atraso na chegada ao destino de cerca de 12 horas do horário originalmente planejado – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Atraso de voo que acarretou a perda de viagem de trem contratada para o trecho final, e atraso na chegada ao destino de cerca de 12 horas do horário originalmente planejado – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Demandante que faz jus à indenização por danos morais postulada, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso provido.